Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600564-13.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
NEGATIVO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.610/2019. MULTA APLICADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
improcedente

Num. 44243660 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10
representação por propaganda eleitoral
irregular, consistente no impulsionamento
de conteúdos negativos veiculados por
Margarida Maria Singer e Michel Teixeira de
Carvalho em redes sociais (Facebook e
Instagram) durante as eleições de 2024. O
recorrente sustenta que tais publicações,
desprovidas
de
caráter
propositivo,
buscaram
desacreditar
o
candidato
adversário Geraldo Mendes, em afronta ao
§ 7º-A do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, requerendo a aplicação de
multa. Os recorridos defendem a licitude
das publicações, alegando exercício do
debate democrático e respeito aos limites
legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar
se
o
impulsionamento
de
propaganda
negativa,
desprovida
de
conteúdo
propositivo,
configura
irregularidade eleitoral; e (ii) decidir sobre a
aplicação da multa prevista na Resolução
TSE nº 23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em
seu
§
7º-A
do
art.
28,
proíbe
o
impulsionamento de conteúdo negativo em
propaganda eleitoral, permitindo apenas
impulsionamento de caráter propositivo
destinado a promover candidaturas.
4.
As
provas
constantes
nos
autos,
incluindo anúncios registrados na biblioteca
de anúncios da Meta, demonstram que os
conteúdos impulsionados pelos recorridos
não possuem caráter propositivo, limitando-
se
à
crítica
negativa
ao
candidato
adversário.
5. A jurisprudência consolidada no TSE
estabelece que o impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa configura
infração
eleitoral,
sujeitando
os
responsáveis
à
penalidade
de
multa,
conforme art. 57-C, § 3º, da Lei nº

Num. 44243660 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este docum

Inteiro teor:
10/04/2025
Número: 0600564-13.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia
Sabidamente Falsa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Impulsionamento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600564-
13.2024.6.16.0008 que, com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolveu o
mérito julgando improcedente a presente demanda, pois no caso em questão não se vislumbrou
das peças publicitárias impugnadas, ofensa à honra dos adversários ou algo que macule suas
imagens, mas apenas críticas inerentes ao debate político, o indeferimento dos pedidos é medida
que se impõe. (Trata-se de representação eleitoral proposta pela Coligação Muda São José - São
José Dos Pinhais/PR, com fundamento no art. 57-C, §2º da Lei Federal 9.504/97 e 28, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019, em face de Margarida Maria Singer e Michel Teixeira De Carvalho,
alegando em síntese que os representados praticaram impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa do então candidato à Chefia do Poder Executivo de São José dos Pinhais/PR Geraldo
Mendes, nas redes sociais Instagram e Facebook). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRENTE)
ISABELA BENEDETTI SEBBEN (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44243660
03/12/2024
13:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44243660 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.667

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600564-13.2024.6.16.0008 – São José dos
Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - OAB/PR118685
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
RECORRIDO: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO
NEGATIVO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.610/2019. MULTA APLICADA.
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente

Num. 44243660 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10
representação por propaganda eleitoral
irregular, consistente no impulsionamento
de conteúdos negativos veiculados por
Margarida Maria Singer e Michel Teixeira de
Carvalho em redes sociais (Facebook e
Instagram) durante as eleições de 2024. O
recorrente sustenta que tais publicações,
desprovidas de caráter propositivo, buscaram desacreditar o candidato
adversário Geraldo Mendes, em afronta ao
§ 7º-A do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, requerendo a aplicação de
multa. Os recorridos defendem a licitude
das publicações, alegando exercício do
debate democrático e respeito aos limites
legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se o impulsionamento de propaganda negativa, desprovida de conteúdo propositivo, configura
irregularidade eleitoral; e (ii) decidir sobre a
aplicação da multa prevista na Resolução
TSE nº 23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução TSE nº 23.610/2019, em
seu
§
7º-A
do
art.
28,
proíbe
o
impulsionamento de conteúdo negativo em
propaganda eleitoral, permitindo apenas
impulsionamento de caráter propositivo
destinado a promover candidaturas.
4.
As
provas
constantes
nos
autos,
incluindo anúncios registrados na biblioteca
de anúncios da Meta, demonstram que os
conteúdos impulsionados pelos recorridos
não possuem caráter propositivo, limitando-
se
à
crítica
negativa
ao
candidato
adversário.
5. A jurisprudência consolidada no TSE
estabelece que o impulsionamento de
propaganda eleitoral negativa configura
infração eleitoral, sujeitando os responsáveis à penalidade de multa,
conforme art. 57-C, § 3º, da Lei nº

Num. 44243660 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10
9.504/1997 e o Enunciado nº 30 da Súmula
do TSE.
6. Não foram identificados elementos
agravantes que indiquem gravidade além
da própria conduta irregular, justificando a
aplicação da multa no mínimo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O impulsionamento de conteúdo de
propaganda
eleitoral
é
permitido
exclusivamente
para
promover
candidaturas, sendo vedado para fins de
propaganda negativa, nos termos do § 7º-A
do
art.
28
da
Resolução
TSE
nº
23.610/2019.
2. A veiculação de propaganda eleitoral
negativa
impulsionada
na
internet
caracteriza infração eleitoral, sujeitando os
responsáveis à multa prevista no art. 57-C,
§ 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.610/2019, arts. 9º, 9º-C, 28, § 7º-
A, e 29; Lei nº 9.504/1997, art. 57-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
ARE nº 060004789, Rel. Min. André
Mendonça, j. 24.10.2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada por Coligação Muda São José em face de

Num. 44243660 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10
Margarida Maria Singer e Michel Teixeira de Carvalho, sob a alegação de propaganda eleitoral
irregular (id. 44160649).
Por sentença (id. 44160672), o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformada, a representante recorreu (id. 441606776), aduzindo, em síntese, que as
publicações dos recorridos não continham qualquer conteúdo propositivo e se limitaram a criticar
e desacreditar o candidato Geraldo Mendes, buscando incutir no eleitor a ideia de "não voto",
caracterizando propaganda negativa. Requer a reforma da decisão para aplicação da multa legal,
fundamentando-se em precedentes que reconhecem a ilicitude desse tipo de impulsionamento.
Contrarrazões (id. 44160685), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
(id. 44167316).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural eletrônico no dia
17/10/2024 (id. 44160675) e as razões foram protocoladas no dia 18/10/2024 (id. 44160677).
Intimados via mural eletrônico em 22/10/2024 (id. 44160682), os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 23/10/2024 (id. 44160686), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o julgamento de improcedência dos pedidos.
Alega que as publicações dos recorridos não continham qualquer conteúdo propositivo e se
limitaram a criticar e desacreditar o candidato Geraldo Mendes, buscando incutir no eleitor a ideia
de "não voto", caracterizando propaganda negativa. Requer a reforma da decisão para aplicação
da multa legal, fundamentando-se em precedentes que reconhecem a ilicitude desse tipo de
impulsionamento.
Em contrarrazões, argumenta-se que os conteúdos divulgados limitam-se ao debate político
legítimo, sem ofensas à honra ou veiculação de fatos inverídicos, estando protegidos pelos
princípios constitucionais da manifestação do pensamento.

Num. 44243660 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10
Sustenta-se ainda que o impulsionamento de conteúdo foi realizado dentro dos limites legais,
conforme a Resolução TSE nº 23.610/2019.
Assim, é requerida a manutenção da sentença de improcedência proferida pela instância inicial,
destacando-se que as críticas realizadas se inserem no contexto do debate democrático, sem
caracterizar ilícito eleitoral.
Pois bem.
De acordo com a narrativa fática contida na inicial, os então candidatos Margarida Maria Singer e
Michel Teixeira de Carvalho realizaram em suas páginas no Facebook e no Instagram
impulsionamento de propaganda eleitoral negativa em relação ao então candidato Geraldo
Mendes:

Num. 44243660 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10

Num. 44243660 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10

Num. 44243660 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10

Num. 44243660 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10

Num. 44243660 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10
E na biblioteca de anúncios da Meta pode-se verificar que as propagandas em questão foram
impulsionadas. Colacionam-se as seguintes:

Num. 44243660 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10
Disponível
em:
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=BR&media_type=all&search_typ
e=page&view_all_page_id=1009224179363

Num. 44243660 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10
Disponível
em
:
https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=BR&media_type=all&search_typ
e=page&view_all_page_id=645858312245653.
Os arts. 9º e 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/19 estabelecem regras para o combate à
desinformação na propaganda eleitoral:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

Num. 44243660 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10

Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
No caso concreto, não se verifica desinformação na propaganda eleitoral ou de conteúdo
fabricado para difundir fatos notoriamente inverídicos ou mesmo ofensivos.
Adentrando propriamente a análise do conteúdo eleitoral divulgado na internet, a análise deve
levar em consideração a realização de impulsionamento das propagandas em comento,
reputando-se passíveis de aplicação de multa eleitoral.
Isso porque, sobre o assunto, a norma de regência informa que o impulsionamento somente pode
ser utilizado para conteúdo propositivo:
§ 7º-A. O impulsionamento de conteúdo em provedor de aplicação de internet somente poderá
ser utilizado para promover ou beneficiar candidatura, partido político ou federação que o
contrate, sendo vedado o uso do impulsionamento para propaganda negativa. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
Art. 29. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como
tal e contratado exclusivamente por partidos políticos, federações, coligações, candidatas,
candidatos e representantes ( Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, caput ). (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
§ 1º É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em
sítios (Lei nº 9.504/1997, art. 57- C, § 1º, I e II) :
I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;
II - oficiais ou hospedados por órgãos ou por entidades da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeita a(o) responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, a
pessoa beneficiária, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 2º) .
§ 3º O impulsionamento de que trata o caput deste artigo deverá ser contratado diretamente com
provedor da aplicação de internet com sede e foro no país, ou de sua filial, sucursal, escritório,
estabelecimento ou representante legalmente estabelecida(o) no país e apenas com o fim de
promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações, vedada a realização de
propaganda negativa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-C, § 3º) .
A inicial foi instruída com elementos aptos a demonstrar que os candidatos Margarida Maria
Singer e Michel Carvalho impulsionaram as propagandas inquinadas, as quais, notadamente,
não possuem conteúdo propositivo, como se pode extrair das transcrições colacionadas,
contrariando o § 7º-A do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/19 e a jurisprudência firmada no
Tribunal Superior Eleitoral sobre o assunto, atraindo a aplicação de multa.

Num. 44243660 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. IMPULSIONAMENTO DE
CONTEÚDO. VEDAÇÃO NA MODALIDADE NEGATIVA. ART. 57-C, § 3°, DA LEI N°
9.504/1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE
TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA-TSE N° 30. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O impulsionamento de conteúdo de propaganda eleitoral na internet somente é admitido com
a finalidade de promover ou beneficiar candidatos e suas legendas partidárias, não sendo
permitido para a veiculação de conteúdo negativo, inclusive sob o viés de crítica, a candidato
adversário, ex vi do art. 57-C da Lei n° 9.504/1997. Incidência do Enunciado no 30 da Súmula do
TSE.
2. Agravo interno ao qual se nega provimento.
[TSE. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060004789, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 24/10/2024]
Portanto, considerando que os representados, ora recorridos, Margarida Maria Singer e Michel
Teixeira de Carvalho, impulsionaram propaganda sem conteúdo propositivo, impõe-se a aplicação
de multa eleitoral no mínimo legal de R$ 5.000,00, individualmente, em razão da ausência de
elementos que demonstrem gravidade que vá além daquela própria da conduta.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE
provimento para o fim de julgar procedente a representação e aplicar aos recorridos Margarida
Maria Singer e Michel Teixeira de Carvalho a pena de multa de R$ 5.000,00 para cada um.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600564-13.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: MUDA
SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: ISABELA BENEDETTI SEBBEN - PR118685, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA -

Num. 44243660 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 03/12/2024 13:30:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120313301610000000043190966
Número do documento: 24120313301610000000043190966
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2025 12:25:10
PR62203-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A,
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS -
PR57666-A, DANIELE MARANGONE - PR107064 - RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SINGER,
MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO - Advogados do(a) RECORRIDO: LUCAS CEOLIN
CASAGRANDE - PR118063, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR23074-A, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.12.2024